Tribunal: TJDFT
Processo: 0721277-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTO CONTÍGUO A ACADEMIA DE GINÁSTICA. DENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. INTENÇÃO DE RESCINDIR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ESTACIONAMENTO E RETOMAR OS PISOS DE GARAGEM. RESOLUÇÃO IMOTIVADA. FACULDADE CONTRATUALMENTE ASSEGURADA. CONDIÇÃO. DENÚNCIA COM ANTECEDÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS. REALIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. RESISTÊNCIA DA CONTRATANTE. REINTEGRAÇÃO DA CONTRATADA NA POSSE DO IMÓVEL. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. CONCESSÃO. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
2. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida em sede liminar.
3. Sob o prisma dos deveres anexos agregados ao contrato como regra de conduta volvida a assegurar a realização do objeto negocial, resguardando o concertado a faculdade de resolução imotivada do vínculo por qualquer das contratantes, com a simples condição da formalização de prévia notificação com antecedência mínima dum trintídio, a notificação encaminhada pela contratante à sua parceira no contrato de prestação de serviços e gerenciamento de estacionamento, denunciando o contrato, instando-a a desocupar o imóvel no prazo contratual ajustado, revela-se revestida de eficácia por consultar com o convencionado.
4. Denunciado o contrato na forma contratualmente avençada, conduzindo à resolução do negócio, a expiração do prazo fixado com observância do interstício convencionado para devolução do imóvel inserido no objeto negocial implica a qualificação de esbulho após a expiração do interregno assinalado para devolução do imóvel, legitimando que a contratante seja imediatamente reintegrada na posse do bem, mormente quando ausente previsão de indenização das benfeitorias eventualmente agregadas ao bem pela contratada.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.